Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABUSO SEXUAL DE MENOR EM ESCOLA PÚBLICA PRATICADO POR PROFESSOR. VIOLAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 100.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão de abuso sexual praticado por professor contra aluna de 10 anos, no interior de escola pública, entre os anos de 2023 e 2024.
2. O docente foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, com trânsito em julgado.
3. A autora requer a majoração da indenização; o réu pleiteia sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão o valor adequado para indenizar os danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, alcançando tanto condutas comissivas quanto omissivas. O ente público possui dever jurídico de guarda e vigilância sobre os alunos matriculados em estabelecimentos de ensino sob sua direção.
6. A violência sexual ocorreu dentro da escola e foi praticada por professor da rede pública, agente investido de confiança institucional e responsável direto pela integridade física e emocional dos estudantes. A omissão estatal na seleção, fiscalização e controle funcional contribuiu de forma determinante para a ocorrência dos fatos.
7. O dano moral é incontroverso, impondo-se a fixação de valor que cumpra as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, em observância aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão da lesão e capacidade econômica das partes.
8. A vítima tinha 10 anos à época dos fatos, foi submetida a abusos reiterados e apresenta consequências psicológicas permanentes, com necessidade de acompanhamento especializado. A gravidade excepcional da conduta, a quebra profunda da confiança institucional e o risco concreto para outras crianças justificam a majoração do montante indenizatório.
9. Precedentes do TJDFT fixam indenizações de R$ 100.000,00 em hipóteses de abuso praticado por terceiros alheios ao serviço público. No caso, a atuação de agente estatal e a omissão administrativa revelam quadro mais severo, exigindo resposta indenizatória mais elevada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da autora provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva do Estado abrange condutas comissivas e omissivas, impondo o dever de indenizar quando demonstrada falha no dever de guarda e vigilância de alunos em estabelecimento público de ensino. 2. A quantificação da indenização por danos morais deve observar a gravidade do fato, a extensão do prejuízo e a função pedagógica da reparação, sendo cabível a majoração do valor em casos de abuso sexual cometido por agente público no ambiente escolar."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, e 226, II; e CF, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1811186, Processo n° 0700330-61.2022.8.07.0018, 7a Turma Cível, Rel. Mauricio Silva Miranda, julgado em 07/02/2024.